Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. NEGÓCIO ENTRE HERDEIROS SEM ANUÊNCIA DE TODOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Dupla apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico envolvendo a venda de imóvel objeto de herança, realizado sem a anuência de todos os herdeiros. Os recorrentes questionam, respectivamente, a validade do negócio jurídico e a restituição dos valores ao terceiro adquirente de boa-fé como condição para o retorno ao status quo ante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre os herdeiros, considerando a ausência de consentimento de uma das herdeiras; e (ii) determinar a necessidade de restituição dos valores ao terceiro de boa-fé como condição para restabelecimento do status quo ante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.784 do Código Civil estabelece que a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros, sendo indispensável o consentimento de todos para a alienação de bem indivisível antes da partilha.
4. A ausência de anuência da herdeira M.R.D.C. configura nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil, por infração a normas legais imperativas.
5. A boa-fé do terceiro adquirente não convalesce negócio jurídico nulo, conforme art. 169 do Código Civil.
6. A restituição de valores pagos pelo terceiro de boa-fé é medida razoável e proporcional para evitar enriquecimento sem causa, assegurando equilíbrio entre as partes e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A alienação de bem indivisível integrante de herança exige o consentimento de todos os herdeiros, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

2. A boa-fé do terceiro adquirente não afasta a nulidade do negócio jurídico celebrado em desacordo com a legislação.

3. A restituição de valores pagos por terceiro de boa-fé é condição para restabelecimento do status quo ante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, VI; 169; 1.784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06.05.2010, DJe 24.05.2010.